Tribunal: TJDFT
Processo: 0702664-48.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA DE JUROS E TARIFAS. VALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação revisional de contrato bancário. A autora sustentou ter havido cobrança de taxa de juros superior à contratada e ilegalidade na cobrança das tarifas de cadastro e de registro do contrato. Requereu a aplicação da taxa contratada e o ressarcimento em dobro dos valores pagos indevidamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros aplicada diverge da contratada e se caracteriza abusividade; (ii) estabelecer se a cobrança das tarifas de cadastro e de registro do contrato é válida;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso deve ser conhecido, pois as razões recursais indicam fundamentos suficientes à impugnação da sentença, não havendo afronta ao princípio da dialeticidade.
4. A gratuidade de justiça foi corretamente mantida, pois o apelado não apresentou elementos que infirmassem a presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica da autora, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.
5. A suposta cobrança de juros superiores ao contratado decorre de confusão entre a taxa de juros remuneratórios e o Custo Efetivo Total (CET), o qual inclui tarifas, tributos e outros encargos, inexistindo cobrança abusiva.
6. A cobrança da tarifa de registro do contrato é válida, pois decorre de serviço efetivamente prestado com anuência da consumidora, que poderia ter optado por realizar o registro por conta própria. A tarifa de cadastro também é lícita, por ter sido cobrada no início da relação contratual e diante da inexistência de vínculo anterior entre as partes, conforme autorizado pelo REsp 1251331/RS (tema repetitivo).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A cobrança de juros contratuais é válida quando não demonstrada divergência em relação ao pactuado, sendo o Custo Efetivo Total (CET) o parâmetro legítimo de aferição do custo global da operação.
2. São válidas as tarifas de cadastro e de registro do contrato quando previstas contratualmente, cobradas no início da relação e decorrentes de serviço efetivamente prestado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, arts. 2o e 3o; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o; CPC, art. 1.010, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1251331/RS (Tema repetitivo).